Tribunal: CARF
Processo: 10183.721801/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721801/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.241 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
EMILIO DIVINO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para
a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17
O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA
antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e
consequente redução da base de cálculo do ITR
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal
com base no SIPT, por falta de novo laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO
DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721801/2009-10
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721801/2009-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de pericia e diligência, e, no mérito dar parcial provimento ao
recurso para que seja cancelada a glosa da área de reserva legal de 2.967,0 ha
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, decorrente procedimento fiscal de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de mora
e à multa por informação inexata na Declaração do ITR - DITR/2006, referente ao imóvel rural
em condomínio com Número na Receita Federal - NIRF 2.405.434-8, com Área Total - ATI de
8.478,0 ha, denominado: Fazenda Santa Rosa, localizado no município de Brasnorte – MT, onde
foi glosada a isenção das áreas preservadas e o VTN foi alterado com base nos valores
registrados no SIPT, informados pela Prefeitura do município de localização do imóvel.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações,
de acordo com o relatório recorrido:
9.1. Em Preliminar. Da Ilegitimidade Passiva do Impugnante, disse ratificar ser parte
ilegítima para responder pelas áreas que são de propriedade de outrem, como se verifica
pela análise das matrículas juntadas, ademais, a parte ideal do imóvel a qual é
responsável, não corresponde ao NIRF notificado, sendo que o mesmo está em processo
em de baixa, configurando dupla apuração sobre uma mesma área, uma vez que ela
também é objeto de tributação, com seus respectivos e novos cadastros;
9.2. Explanou sobre a obrigação propter rem, para em seguida afirmar que mesmo
estando os adquirentes do imóvel em comento, na condição de possuidores, os mesmos
configuram como contribuintes do ITR, consoante prevê o art. 31 do CTN, que atribui a
responsabilidade tributária mesmo ao possuidor do imóvel rural a qualquer título.
Transcreveu jurisprudências administrativas e dos nossos Tribunais que vão ao encontro
de suas argumentações.
9.3. Em Mérito. Da Apuração do Crédito Tributário, relatou sobre as alterações
realizadas na área tributável, no Grau de Utilização - GU e na alíquota, devido a glosa
das áreas isentas, efetuada no lançamento. Expôs decisão do Conselho de Contribuintes,
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721801/2009-10

e afirmou que, mesmo não figurando como polo passivo da demanda, demonstraria a
insubsistência do lançamento.
9.4. Em Do Valor da Terra Nua, argumentou que na apuração do VTN/ha médio não foi
obedecido 0 ditame legal, posto que foi utilizado o SIPT sem efetuar uma pesquisa para
obtenção de valores mais próximos a realidade do imóvel. Entre outros argumentos
comparou VTN de exercício pretérito, 1996, e disse que se sabe da possibilidade de
revisão do VTN na existência de fatores que dificultam a utilização econômica do
imóvel, caso em que se iguala o presente imóvel e, diante disso, se não foi acatado o
VTN declarado, deve-se proceder a essa revisão, através de um perito nomeado pela
Receita Federal, com observância as exigências da NBR 8.799.
9.5. Em Da Comprovação da Área de Reserva Legal, mencionou os motivos da glosa da
ARL expostos no lançamento, quais sejam, a não apresentação do ADA e da averbação
dessa área na matrícula do imóvel, argumentando ser indevida tal glosa, mediante a
apresentação de jurisprudência dos Tribunais Federais, e transcrição de voto proferido
por conselheiro do Conselho de Contribuintes.
9.6. Em Da Comprovação da Área de Preservação Permanente, arguiu que as
informações presentes no ADA servem para instruir 0 Ibama e, apesar da sua entrega
ser importante na apuração do ITR, a sua ausência não altera a situação fática da área
tributada. Afirmou que a Medida Provisória n° 2.166/01 ao modificar o art. 10 da Lei n°
9.393/1996 determinou que a declaração do contribuinte não depende de prévia
comprovação, das áreas isentas do tributo presentes em seu imóvel, assim, não pode 0
ADA, um instrumento infralegal, efetivar tal comprovação. Com observância ao
princípio da verdade material, se conclui que a glosa efetuada foi indevida. Transcreveu
decisões de nossos tribunais para ilustrar seu entendimento.
9.7. Em da Prova Pericial, requereu a realização de diligências para confirmar a posse,
domínio ou exploração do imóvel pelo impugnante, identificando os demais
contribuintes do imóvel em comento, apurando também a ocorrência da duplicidade de
cadastros sobre área; requereu também a realização de perícia no imóvel para a
constatação das áreas de ARL, APP, bem com a avaliação do VTN.
9.8. Em Do Pedido, requereu:
9.8.1. Seja recebida e autuada a impugnação atribuindo os efeitos suspensivos da
exigibilidade total do crédito tributário apurado na NL.
9.8.2. Seja julgada procedente a preliminar arguida na presente impugnação, cancelando
a NL e extinguindo o crédito tributário apurado.
9.8.3. Em caráter subsidiário, no mérito, seja julgada procedente a impugnação, visto
estar demonstrada a insubsistência da ação fiscal, de modo a cancelar, totalmente, a NL
e, por consequência, seja extinto, totalmente, o crédito tributário nela apurado.
9.8.4. Sejam deferidas as diligências e perícias requeridas

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721801/2009-10

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo
da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar
pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Além das questões de mérito, a impugnação tratou de matérias
preliminares de nulidade, tais como de ilegitimidade do sujeito passivo,
por pertencer o imóvel a diversos proprietários.
Relativamente ao questionamento da ilegitimidade do sujeito passivo,
além das explicações do Fisco, com a análise das matrículas apresentadas
a vinculação das mesmas com a área declarada é, de fato, de difícil
visualização.
A área em foco é proveniente do desmembramento de uma área maior de
58.066,7ha, sendo que dos diversos desmembramentos, conforme as
diversas matrículas não há como apurar a ATI na dimensão exata
declarada. As tentativas indicam, inclusive, dimensão superior.
De qualquer forma, se verifica que o imóvel em tela, como consta da
DITR, se trata de propriedades exploradas em condomínio.
Das nove matrículas efetivadas nos anos de 2004 e 2005 se constata o
seguinte: as áreas que compõem as matrículas 726, 511, 194, cuja
somatória totaliza 1.422ha, pertencem, individualmente, a alguns dos
condôminos relacionados na DITR em pauta; as áreas das matrículas 186,
947, 287, 1.099, 195, 946, cuja somatória totaliza 12.112,0ha, consta
como co-proprietários, em cada matrícula, a maioria dos condôminos em
pauta.
Como dito, não se visualiza dimensão de área inferior à declarada, bem
como não há como descaracterizar a existência de condomínio, seja ele
de fato e/ou de direito.
Por outro lado, como informado pelo interessado, o condomínio estaria
sendo dissolvido, sendo, inclusive, solicitado o cancelamento do NIRF
em questão. Porém, tal providência teria sido tomada no transcorrer do
procedimento fiscal cientificado ao sujeito passivo em 07/05/2009, fl. 18,
pois, como consta do CAFIR juntado à fl. 54, somente em 14/08/2009,
depois de reiterados pedidos de prorrogação de prazo para atendimento
da intimação, foi protocolada a solicitação de cancelamento, um pouco
antes da data da lavratura da NL, 30/11/2009, fl. 01.
Ou seja, o lançamento questionado se refere ao exercício 2006, ano base
2005, quando, então, a exploração da ATI era em condomínio, seja ele de
fato e/ou de direito, e a dissolução deste teria ocorrido, somente, em fins
de 2009, após iniciado o procedimento fiscal
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721801/2009-10

Cabe, ainda, esclarecer, que o sujeito passivo em pauta não é, apenas, o
impugnante Emílio Divino Rodrigues, mas, Emílio Divino Rodrigues e
Outros, como consta da NL, os quais são os condôminos relacionados na
DITR em análise, cujas responsabilidades a seguir será explicado.
Para melhor entendimento com relação ao bem em condomínio, seja este
de fato e/ou de direito, deve ser observado que a responsabilidade é
solidária entre os condôminos, co-proprietários, não havendo ordem de
preferência para intimação. A própria declaração é apresentada em nome
de qualquer um dos condôminos.
A título de esclarecimento é interessante registra que tal entendimento é
estampado na obra "PERGUNTAS E RESPOSTAS" da Secretaria da
Receita Federal, cujo trecho se transcreve a seguir:
040. O Código Civil trata, apenas, do condomínio geral, ordinário e pro
indiviso (indiviso de direito). No entanto, encontramos na doutrina,
referência à comunhão pro diviso de imóvel rural. Para efeito do ITR,
neste caso há condomínio?
Existe comunhão quando o direito sobre um bem pertence a várias
pessoas ao mesmo tempo. Se a comunhão recai sobre o direito de
propriedade ou domínio de determinado imóvel rural, surge o
condomínio. A comunhão, segundo parte da doutrina, ê pro diviso
quando existe de direito, mas não de fato, uma vez que cada condômino
já se localiza, de forma tácita, numa parte certa e determinada do
imóvel. Na verdade, neste caso o condômino exerce posse pro diviso.
Essa classificação doutrinária, para efeito do ITR, é irrelevante; pois,
tanto na comunhão cuja posse está pro diviso como no condomínio pro
indiviso, o imóvel continua indiviso de direito, ou seja, persiste a
comunhão ou a co-propriedade.
Assim, na hipótese de condomínio eventual ou acidental de imóvel rural
(decorrente de abertura da sucessão pela morte do de cujus), ou no caso
de imóvel pertencente a condomínio de origem voluntária ou
convencional (decorrente de contrato entre vivos), deve ser apresentada
apenas uma declaração sobre a área total do imóvel; na primeira
hipótese, em nome do espólio pelo sucessor natural ou inventariante,
enquanto não concluída a partilha da herança; na segunda hipótese, por
um dos condôminos, enquanto não houver divisão do condomínio,
(grifamos)
Assim sendo, não há necessidade, muito menos obrigação legal, para que
o lançamento seja constituído em nome dos demais co-proprietários.
Basta um ser intimado que legalmente alcança aos demais. Ou seja,
indistintamente cada um é integralmente responsável e reciprocamente
representante.
Desta forma, está claro que o sujeito passivo em foco está correto.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721801/2009-10

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.
Do Mérito
Da Área de Reserva Legal
No julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa da ARL por não ter o
contribuinte apresentado ADA do ano relativo ao exercício, da seguinte forma:
Passando-se à situação concreta, objeto do presente processo, se verifica o seguinte:
relativamente à APP nada foi apresentado para comprovar sua existência e, com relação
à ARL, embora em algumas das matrículas conste averbações de reserva, não foi
apresentado ADA, cuja exigência, tanto para a APP e ARL, como visto, foi questionada.
Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
Portanto, embora reconheça a averbação da ARL à margem da matrícula do
imóvel, a DRJ manteve a glosa da área declarada na DITR como de reserva legal (4.239,0 ha),
por falta de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
No entanto, tendo sido comprovado a averbação tempestiva da área de reserva
legal declarada em 35% da área total declarada (2.967,30 ha) à margem da matrícula do imóvel,
em 07/10/2003 (AV-03-35.388), doc./cópia de fls. 65, neste caso, de acordo com a Súmula
CARF no 122, esta averbação tempestiva da ARL supre a falta de apresentação do ADA,
conforme abaixo:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, deve ser cancelada a glosa da área de reserva legal declarada, no valor
de 2.967,0 ha, tendo em vista a averbação da tempestiva da área na matricula do imóvel.
Da Área de Preservação Permanente APP
Da Área de Preservação Permanente
Na análise do presente processo, constata-se que a autoridade fiscal glosou
integralmente a área ambiental declarada de preservação permanente (1.696,0 ha), por falta do
Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, dentre outros
documentos, conforme termo de intimação inicial.
A referida exigência do ADA vem desde o ITR/1997 para as áreas de preservação
permanente (art. 10 da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no
67/1997) e, para o exercício de 2008, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto
no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17o da Lei 6.938/81,
em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165, de 27
de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721801/2009-10

Art. 17o. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA encontra-se prevista
na Lei 6.938/1981, art. 17o, e em especial o caput e § 1o, cuja redação atual foi dada pelo art. 1o
da Lei 10.165/2000.
Para o exercício em questão, o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao
IBAMA expirou em 30 de setembro 2006, data final para a entrega da DITR, de acordo com a
IN/RFB no 857/2008, c/c a IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o), além de prevista na Solução de
Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme
art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN
Ibama n° 5, de 25 de março de 2009”.
No presente caso, não consta dos autos a protocolização do ADA no IBAMA,
com a área de preservação permanente declarada (1.696,0 ha), para excluí-la do cálculo do ITR
do exercício.
Saliente-se que, apesar das alegações do requerente, após o advento do parágrafo
7o do art. 10 da Lei no. 9.363/1996 (incluído pela Medida Provisória no 2.166-67/ 2001), persiste
a necessidade de comprovar essa exigência, quando assim exigido pela autoridade fiscal.
Assim, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade de ser
comprovado o cumprimento tempestivo de exigências legais para justificar as áreas pretendidas
para fins de exclusão do cálculo do ITR, previstas na lei ambiental (Código
Florestal) elegislação tributária (Lei 9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002 – RITR), em
consonância, inclusive, com as conclusões firmadas na Solução de Consulta Interna no 06/2012,
editada pela Coordenação Geral de Tributação (Cosit) que tem a atribuição regimental de
interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB.
Portanto, é imprescindível que essa área ambiental seja reconhecida por ato do
IBAMA ou tenha o respectivo ADA, protocolado tempestivamente.
Dessa forma, não cumprida a exigência de ADA tempestivo, para isenção do ITR
do exercício, deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área declarada de
preservação permanente (1.696,0 ha).
Do valor da Terra Nua
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721801/2009-10

Na fase da autuação, o recorrente não apresentou o documento hábil a comprovar
o valor da terra nua informado na DITR/2006, que é o laudo técnico, acompanhado de cópia de
anotação de responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, em que deve ser demonstrado
o atendimento às normas da ABNT (NBR 14.653-3).
O valor então foi arbitrado com base no SIPT (fl 6), da seguinte maneira:
Por esse motivo, adotou-se a medida excepcional de se arbitrar o VTN com base nos
valores registrados no SIPT, informados pela Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT,
por aptidão agrícola, para o exercício de 2006.
Assim, considerando a área total do imóvel rural e o VTN médio/ha, constante do SIPT,
conforme extrato em anexo, apurou-se:
VTN = 8.478,0ha X R$ 360,00/ha = R$ 3.052.080,00.
O recorrente apresenta nesta fase laudo de avaliação (fls. 252-263) com
ART/CREA (fls. 265), com um VTN de R$ 1.337.828,40.
No entanto; para formar a convicção sobre o valor indicado para o imóvel, esse
laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos nas normas da ABNT, com a apuração de
dados de mercado e o valor da terra nua do imóvel, a preços de 01/01/2006 e deveria adotar,
preferencialmente o método comparativo direito de dados de mercado, com a apuração dos
dados de mercado de ofertas, negociações e opiniões, referentes ao menos a 05 imóveis rurais
com características semelhantes às do imóvel avaliado, deveria também efetuar o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 da NBR 146533,
adotando a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado nos
seus anexos A e B, de forma a apurar o valor de mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2006, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%, com fundamentação
e grau de precisão II.
Assim, para revisão desse VTN arbitrado, o requerente deveria apresentar laudo
técnico de avaliação, que demonstrasse de forma convincente o valor do imóvel, com suas
peculiaridades desfavoráveis, e o cálculo do VTN tributado, a preços de mercado, em 01 de
janeiro de 2006, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado para o ITR/2006.
Portanto, mantem-se o VTN arbitrado pela fiscalização.
Do Pedido de Pericia/Diligência
Ora, competia ao recorrente comprovar, com documentação hábil, o alegado em
sua defesa, na ausência desses elementos de prova, tem-se formada a convicção de verdadeiras
as imputações contra o contribuinte. No presente caso, é absolutamente desnecessária a
realização de pericia ou diligência, uma vez que os elementos dos autos são suficientes para se
firmar a convicção no julgamento.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de pericia e
diligência, e, no mérito por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que seja cancelada
a glosa da área de reserva legal de 2.967,0 ha.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721801/2009-10

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital